Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700356-45.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE PINTO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar consistente na “imediata abertura de vaga fixa para tratamento de hemodiálise ambulatorial (3 sessões por semana), nos termos da prescrição médica”. A parte agravante assevera, em síntese, que “está ocupando leito hospitalar unicamente por não conseguir vaga para fornecimento de tratamento de hemodiálise ambulatorial, para a qual já está apta. O relatório médico de ID 44186413 (pág. 18 - na origem), informa expressamente o risco de infecção em razão da internação prolongada”. Verifico a inexistência de novo relatório médico a indicar alteração no quadro clínico da paciente, dado que os fundamentos do pedido estão baseados em relatório já anteriormente analisado por este Relator, o que infirma à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Percebe-se que, na verdade, a agravante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Desse modo, inalterado o quadro fático, mantenho a decisão de indeferimento do pedido liminar por seus próprios fundamentos. Aguarde-se a manifestação da parte agravada e parecer do Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito